Tribunal: TJMT
Processo: 1000655-75.2021.8.11.0053
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000655-75.2021.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROSA KARIEDA - CPF: 022.337.301-00 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA EMENDAR INICIAL – NÃO OBSERVÂNCIA – DESÍDIA CONFIGURADA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A parte autora foi devidamente intimada para emendar a petição inicial. Entretanto, se manteve inerte.

II – Nos termos do § único do art. 321 do CPC, se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

III – assim, correta a sentença de piso que extinguiu a ação sem o julgamento do mérito.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por ROSA KARIEDA, que inconformado com a sentença exarada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, na Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado C/C Repetição de Indébito e Danos Morais, nº 1000655-75.2021.8.11.0053, movida pelo ora apelante em desfavor de ITAU UNIBANCO S.A.

Na origem, o juiz de piso determinou a emenda da inicial juntando aos autos o comprovante de endereço, sob pena de extinção do feito.

A parte autora não cumpriu a determinação, entretanto, aduziu excesso de formalismo.

Decorrido o prazo, o Juiz de piso proferiu a seguinte sentença:

“Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL proposta por Rosa Karieda, qualificado nos autos, ante a não realização da emenda à inicial. Assim, JULGO EXTINTO, sem resolução de mérito, o presente processo, à luz do art. 485, I, art. 330, VI e art. 321, parágrafo único, todos do CPC”.

Insatisfeita com a sentença, a parte autora apresentou recurso de apelação, aduzindo que;
(i)
o autor é pessoa idosa;
(ii)
a sentença adota formalismo em excesso;
(iii)
que a parte apelante não possui nenhum comprovante de endereço, mas que confeccionou e juntou aos autos uma declaração de endereço, razão pela qual acredita que a extinção processual é injusta; (iv) com tais considerações, requereu a reforma da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Cinge-se que a insurgência da parte apelante consiste na extinção do processo, em consequência da sua inercia em efetuar a emenda a petição inicial.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem,

Analisando detidamente os autos, verifico que a extinção processual foi procedida de intimação para emendar a inicial, e passados vários prazos para cumprimento da decisão judicial, esta não foi efetivada.

Portanto, a parte autora/apelante, sem justo motivo, negligenciou o cumprimento de decisão judicial que, não observada, resultaria no indeferimento da inicial, o que acabou por acontecer na exata forma do art. 321, parágrafo único, do CPC, que preceitua:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único.

Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
”

Desse modo, a determinação legal foi rigorosamente observada pelo Juízo de primeiro grau, não havendo que se falar em excesso de formalismo ou qualquer outro vício de nulidade, até porque a única culpada pelo indeferimento da inicial foi da própria parte recorrente.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ATOS E DILIGÊNCIAS – INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA EMENDAR INICIAL – NÃO OBSERVÂNCIA – DESÍDIA CONFIGURADA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Verificada a desídia da parte autora da ação que, mesmo intimada, negligentemente deixou de cumprir ao ou diligência processual que lhe competia, é de se manter a decisão que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem a resolução de mérito.'
(TJM-MT – AC: 10015887720188110045 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/10/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2019).

Assim, verificada a desídia da parte recorrente na ação que, mesmo intimada, negligentemente deixou de cumprir ato ou diligência processual que lhe competia, imperiosa se faz a manutenção da decisão que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem a resolução de mérito.

Posto isso,
CONHEÇO
da apelação porque tempestiva e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022